Tribunal: STF
Processo: RE 592224
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — ICMS — Distribuição de produtos químicos — Ataque à lei em tese — Inadmissibilidade — Súmula 266 do C. STF — Obtenção de "comando judicial ilimitado no tempo e totalmente impreciso acerca das operações que por ele seriam atingidas" — Pedido impossível — Apelação improvida”. (eDOC 10)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 150, I, do texto constitucional; desrespeito ao entendimento firmado no julgamento da ADI 1.851; e afronta ao Convênio ICMS 74/1994.
 Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão que manteve a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, e busca-se demonstrar o direito de não se submeter à regra do art. 244 do RICMS, com o fim de não precisar pagar o complemento do valor do ICMS, no regime de substituição tributária, quando a operação de saída é feita em valor maior do que o presumido pela legislação.
 Determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, conforme a sistemática da repercussão geral, para aplicação do Tema 201 RG.
 Após o julgamento do leading case, o TJSP manteve o acórdão recorrido, por meio de aresto assim ementado:
 
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO Mandado de segurança - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC), tendo em vista o entendimento consolidado pelo C. STF no RE nº 593.849/MG, Tema 201 - Mandado de segurança impetrado com o fim de ser declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 244, do RICMS, ou, caso se entenda que a complementação é constitucional, que seja declarada a não aplicabilidade aos produtos comercializados pela impetrante, tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 74/94 - Adequação ao entendimento do STF (Tema 201) que não é possível de ser apreciada por esta 9ª Câmara de Direito Público, tendo em vista a inviabilidade da via eleita pela impetrante - Ataque à lei em tese - Manutenção do improvimento do recurso de apelação da impetrante. Juízo de retratação inviável. Manutenção dos V. Acórdãos de fls. 298/301 e 313/316”. (eDOC 30)

É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Em princípio, entendo que a aplicação da Súmula 266/STF poderia ser afastada, nos termos de precedente desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Mandado de Segurança na origem. Meio adequado para discutir os limites da alíquota de ICMS nas operações de energia elétrica. Súmula 266 do STF afastada. 5. Parcial provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.051.485 AgR, de minha relatoria p/acórdão, Segunda Turma, DJe 8/10/2024)
 
Entretanto, não haveria utilidade no referido afastamento, tendo em vista que a pretensão recursal esbarra em jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, esta Suprema Corte entende que é legítima a cobrança pelo Estado de complementação referente à diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa, por aplicação da fundamentação que orientou o julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.097.998 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/9/2018)
 
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.342.658 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º/12/2022)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1.333.227 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2022)
 
Confiram-se também as seguintes decisões: RE 573.726, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/9/2023; e ARE 1.575.351/MS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/11/2025.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente